Tribunal: TJDFT
Processo: 0751301-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PESQUISA DE ENDEREÇOS SISBAJUD. RENAJUD. POSSIBILIDADE. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Os sistemas RenaJud, SisbaJud colocados à disposição do Judiciário são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
2. Não há óbice legal à realização de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo, devendo ser realizadas as medidas postuladas pela parte autora, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas.
3. Na hipótese, verifica-se que apenas a informação de endereço fornecida pelo agravado no ato da contratação não foi suficiente para sua efetiva localização, o que coloca em risco a efetividade da ação executiva.
4. À luz do que preconiza o artigo 6o do CPC, é imperioso que todos os sujeitos do processo cooperem entre si, almejando, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
4.1 . O princípio da cooperação encaixa-se ao ordenamento jurídico estipulando uma relação triangular no próprio processo, onde todos os sujeitos devem atuar ativamente, inclusive, o magistrado, o qual deverá posicionar-se como colaborador do processo, visando tutela jurisdicional específica, célere e adequada.
5. Deu-se provimento ao recurso.